Tribunal: TJDFT
Processo: 0013163-74.2016.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INSOLVÊNCIA CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO COM EXAME DO MÉRITO. NOVA SENTENÇA. NULIDADE.

I – A transação homologada por sentença, elide a insolvência civil alegada pelo autor da demanda.

II – Extinto o processo, por sentença proferida com exame de mérito, (art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC) e transitada em julgado, o pedido principal, de declaração de insolvência civil do réu, não pode ser apreciado novamente sob pena de ofensa aos arts. 494, 505 e 507 do CPC.

III – É nula a segunda sentença proferida na ação, acolhendo o pedido principal da demanda, quando, em momento anterior, foi proferida sentença extinguindo o processo com exame de mérito.

IV – De ofício, anulou-se a r. sentença.